Tribunal: TJBA
Processo: 0506304-64.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506304-64.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PLANETA CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO CARDOSO BARRETO, MARCOS BORGES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES NOMINAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Afasto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois a lide não envolve a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mas falha na compensação bancária, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e abrange danos decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

Constatada a compensação irregular de cheques nominais emitidos pela autora em favor de terceiro, sem observância dos requisitos legais, resta configurada falha grave na prestação do serviço bancário.

A falha enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se tratando de engano justificável, conforme orientação do Tema 929 do STJ.

Mantida a condenação em danos materiais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15%, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0506304-64.2016.8.05.0039
, em que figuram, como
Apelante - BANCO DO BRASIL SA
e, como
Apelada - PLANETA CALCADOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3